Tribunal: TRF3
Processo: 5001615-75.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
EMENTAR

AGRAVADO: SANTA MARINA SAUDE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP98628-A

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. JUROS DE MORA. FALÊNCIA. ART. 124 DA LEI No 11.101/2005. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO. ART. 19, § 1o, I, DA LEI No 10.522/2002. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) contra

Inteiro teor:
787/1006)

5001615-75.2024.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001615-75.2024.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

AGRAVADO: SANTA MARINA SAUDE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP98628-A

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. JUROS DE MORA. FALÊNCIA. ART. 124 DA LEI No 11.101/2005. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO. ART. 19, § 1o, I, DA LEI No 10.522/2002. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) contra decisão proferida em sede de execução fiscal que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pela executada — limitando os juros de mora vencidos após a decretação de falência à suficiência do ativo, nos termos do art. 124 da Lei no 11.101/2005 —, condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios. A agravante sustenta que não resistiu ao pedido, pois em sua manifestação (ID 278711078) anuiu expressamente à aplicação da regra falimentar, o que afastaria tanto o Princípio da Causalidade quanto o Princípio da Sucumbência, e invoca ainda a isenção prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002, estendida às autarquias pelo art. 19-D.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acolhimento parcial de exceção de pré-executividade autoriza a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando o ente não opõe resistência ao pleito deduzido pelo executado; e (ii) examinar se a concordância expressa da autarquia federal com o pedido preenche os requisitos da isenção de honorários prevista no art. 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002, aplicável às autarquias por força do art. 19-D do mesmo diploma.

III. Razões de Decidir

3. A exceção de pré-executividade, via excepcional de defesa admissível apenas para matérias de ordem pública ou conhecíveis de ofício que não exijam dilação probatória (Súmula 393/STJ), gera, quando acolhida —total ou parcialmente—, em regra a condenação do exequente em honorários advocatícios, por força do Princípio da Causalidade e do art. 85 do CPC/2015, dado o impacto material sobre o crédito exequendo (AgInt no REsp 1.840.377/SP, STJ, 2a Turma, j. 3/11/2020).

4. Essa regra geral, contudo, pressupõe resistência efetiva da Fazenda ao pleito do executado. Ausente oposição, não se configura o nexo de causalidade entre a conduta do exequente e a necessidade de o devedor se defender judicialmente, afastando-se, por conseguinte, a condenação em honorários.

5. Na hipótese, a ANS, ao se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, não contestou a limitação dos juros de mora prevista no art. 124 da Lei no 11.101/2005; ao contrário, anuiu expressamente que os juros vencidos após a falência somente seriam exigíveis caso o ativo da massa fosse suficiente para pagamento dos credores subordinados — postura convergente ao entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp 1.870.666/SP, 2a Turma, j. 22/8/2022) —, o que afasta o elemento volitivo de resistência necessário à incidência do ônus sucumbencial.

6. Adicionalmente, o art. 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002, aplicável às autarquias federais por força do art. 19-D, dispensa a condenação em honorários quando a Fazenda Pública reconhece expressamente a procedência do pedido no âmbito de defesa executiva. A concordância explícita da ANS com a limitação postulada preenche esse pressuposto legal, conforme orientação jurisprudencial do TRF3 e do STJ (ApCiv 5012699-93.2020.4.03.6182, TRF3, 9a Turma, j. 19/9/2024; ApCiv 0027047-95.2006.4.03.6182, TRF3, 4a Turma, j. 23/9/2022).

IV. Dispositivo e Tese

7. Agravo de instrumento provido para afastar a condenação da Agência Nacional de Saúde Suplementar em honorários advocatícios fixada na decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

Tese de Julgamento

1. O acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, conquanto em regra implique a condenação do exequente em honorários advocatícios por força do Princípio da Causalidade, não autoriza essa condenação quando a Fazenda Pública não opõe resistência ao pleito deduzido pelo executado, anuindo expressamente ao pedido em sua manifestação processual.

2. A concordância expressa da autarquia federal com o pedido formulado em exceção de pré-executividade configura reconhecimento da procedência do pleito para os fins do art. 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002, aplicável às autarquias por força do art. 19-D, afastando a condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 85; Lei no 10.522/2002, arts. 19, § 1o, I, e 19-D; Lei no 11.101/2005, art. 124. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.840.377/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 3/11/2020, DJe 17/11/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.870.666/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 22/8/2022, DJe 24/8/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.972.516/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 21/3/2022, DJe 25/3/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.542.869/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 4/2/2020, DJe 11/2/2020; TRF3, ApCiv 5012699-93.2020.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 9a Turma, DJEN 24/9/2024; TRF3, ApCiv 0027047-95.2006.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, 4a Turma, DJEN 29/9/2022; Súmula 393/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001615-75.2024.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP98628-A

AGRAVADO: SANTA MARINA SAUDE LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR – ANS, contra decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu em parte a exceção de pré-executividade e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte agravante sustenta, em síntese, a ausência de sucumbência material que justifique a sua condenação em honorários. Alega que, na sua petição de impugnação, expressamente requereu a aplicação do artigo 124 da Lei no 11.101/05, concordando que os juros após a quebra condicionam-se à suficiência do ativo, o que descaracteriza qualquer resistência de sua parte. Alega que, a exceção de pré-executividade constitui mero incidente processual que não comporta a fixação de verba honorária de forma automática e, invoca a aplicação da isenção legal prevista no artigo 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002, combinada com o artigo 19-D da mesma norma, que dispensa a condenação em honorários quando a autarquia reconhece a procedência do pedido no âmbito da defesa executiva.

Pleiteia a reforma da r. decisão.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

A exceção de pré-executividade é uma via excepcional de defesa, admissível apenas para debater matérias de ordem pública ou conhecíveis de ofício que não exijam dilação probatória, conforme estabelece a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência confirma as restrições desse instituto:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, consubstanciado na Súmula 393, de que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte Local, quanto à necessidade de dilação probatória, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada na via especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.542.869/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 11/2/2020.)

No tocante aos ônus sucumbenciais, a jurisprudência consolidou regras objetivas baseadas no desfecho do incidente. Primeiramente, fixou-se que a simples rejeição da exceção de pré-executividade não acarreta a condenação em honorários advocatícios, uma vez que a execução fiscal prossegue normalmente sem redução do crédito. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Entende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada. Precedentes: EREsp 1048043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 29.6.2009; AgRg no Ag 1259216/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2010; AgRg no REsp 1098309/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e REsp 968.320/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 3.9.2010. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.972.516/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Por outro lado, o cenário se inverte no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade. Seja o provimento total ou parcial, a decisão produz a extinção do processo ou a efetiva redução do crédito exequendo. Diante desse impacto material, a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado torna-se impositiva, por força do Princípio da Causalidade e do Princípio da Sucumbência, conforme a regra do artigo 85 do Código de Processo Civil. A Corte Superior assegura o direito à verba honorária proporcional à parcela excluída:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS. CABIMENTO 1. O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários em valor proporcional à parte excluída do feito executivo. 2. A insurgência a respeito do cabimento da verba honorária, em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade não pressupõe análise do acervo fático-probatório dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.840.377/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 17/11/2020.)

Em síntese, a regra geral determina que o acolhimento do incidente atrai a condenação em honorários, pois pressupõe a sucumbência do exequente. Resta avaliar, contudo, se os contornos fáticos e processuais da lide, bem como a conduta específica da autarquia federal, ensejam a incidência de alguma norma legal de isenção aplicável à espécie.

A condenação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ao pagamento de honorários pautou-se na ideia de que a autarquia foi sucumbente ao ter os juros de mora limitados em razão da decretação da falência da devedora. Ocorre que a aplicação do Princípio da Causalidade pressupõe efetiva resistência à pretensão.

A análise da petição da exequente (ID 278711078) evidencia que a autarquia não resistiu ao pedido acolhido pela decisão agravada. A ANS defendeu expressamente a aplicação do artigo 124 da Lei no 11.101/2005, concordando que os juros vencidos após a falência só seriam exigíveis caso o ativo apurado na massa falida fosse suficiente para saldar os credores subordinados.

Essa postura convergente demonstra que não houve litígio capaz de justificar a condenação em honorários. A jurisprudência confirma que a regra falimentar condiciona o pagamento futuro dos juros à existência de saldo, preservando a exigibilidade original na execução. A manifestação da autarquia alinhou-se perfeitamente a esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. FALÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE ATIVO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PRINCIPAL. CONDICIONANTE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Botucatu Têxtil S/A à execução fiscal ajuizada pela União, objetivando excluir do valor devido os juros de mora vencidos após o decreto de falência. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação da regra prevista no art. 124 da Lei no 11.101/2005 não implica a substituição da CDA. Sucede que o pagamento da parcela correspondente aos juros vencidos após a decretação da falência fica condicionado à existência de ativo, depois de pagos os credores titulares de crédito subordinado (ou subquirografário). Confira-se: (REsp 1664722/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017). III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.870.666/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

Deste modo, a ANS limitou-se a reafirmar a norma legal, concordando com o provimento judicial almejado. Inexistindo oposição da Fazenda Pública ao limite legal de juros, afasta-se o Princípio da Causalidade e a respectiva condenação sucumbencial, conforme precedentes:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou a ação de exceção de pré-executividade, em que a executada alega ocorrência da prescrição intercorrente. 2. Na hipótese dos autos, observa-se que a execução fiscal foi regularmente proposta para cobrança dos créditos constantes da CDA. Portanto, foi a executada que, em última análise, deu causa à inscrição dos débitos em dívida ativa e ao ajuizamento da ação executiva. 3. Conforme se observa dos autos, cabe destacar que diversamente do sustentado pela Apelante, o Juízo a quo extinguiu o feito em razão do pagamento do débito fiscal, fato que demonstra a ausência de ensejo de causalidade por parte da Fazenda Pública. 4. Portanto, tendo em conta que no caso concreto, a exequente manifestou concordância expressa no sentido de extinguir a ação, ante ao pagamento realizado, descabe, assim, a sua condenação em verba honorária. 5. Apelação não provida. (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0027047-95.2006.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 23/09/2022, DJEN DATA: 29/09/2022)

Ademais, o artigo 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002, estendido às autarquias federais pelo artigo 19-D, dispensa a condenação em honorários quando o ente público reconhece expressamente a procedência do pedido em exceções de pré-executividade.

No caso em apreço, a ANS, intimada a se manifestar sobre a objeção de não executividade (ID 278711078), não contestou o comando do artigo 124 da Lei no 11.101/2005. Ao contrário, anuiu com a aplicação da limitação dos juros de mora à suficiência do ativo apurado na falência. Essa concordância explícita preenche os pressupostos para a isenção de honorários. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. LEI N. 10.522/2002. PRECEDENTES DO STJ. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o artigo 19 da Lei n. 10.522/2002 prevê o afastamento da condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública reconhecer expressamente a procedência do pedido. Precedentes. - Como a autarquia federal se pronunciou em resposta à exceção de pré-executividade no sentido de concordar com o pedido da parte executada pelo reconhecimento do falecimento do executado antes do ajuizamento da execução, conforme expressamente disposto no inciso I do § 1o do artigo 19 da Lei n. 10.522/2002, não há que se falar na condenação do exequente em honorários advocatícios. - Apelação provida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5012699-93.2020.4.03.6182, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/09/2024, DJEN DATA: 24/09/2024)

Portanto, conforme demonstrado, a autarquia não resistiu ao pleito limitador previsto no artigo 124 da Lei de Falências e preencheu os requisitos do artigo 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002. Assim, indevida a sua condenação em honorários advocatícios na origem.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. JUROS DE MORA. FALÊNCIA. ART. 124 DA LEI No 11.101/2005. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO. ART. 19, § 1o, I, DA LEI No 10.522/2002. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) contra decisão proferida em sede de execução fiscal que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pela executada — limitando os juros de mora vencidos após a decretação de falência à suficiência do ativo, nos termos do art. 124 da Lei no 11.101/2005 —, condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios. A agravante sustenta que não resistiu ao pedido, pois em sua manifestação (ID 278711078) anuiu expressamente à aplicação da regra falimentar, o que afastaria tanto o Princípio da Causalidade quanto o Princípio da Sucumbência, e invoca ainda a isenção prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002, estendida às autarquias pelo art. 19-D.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acolhimento parcial de exceção de pré-executividade autoriza a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando o ente não opõe resistência ao pleito deduzido pelo executado; e (ii) examinar se a concordância expressa da autarquia federal com o pedido preenche os requisitos da isenção de honorários prevista no art. 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002, aplicável às autarquias por força do art. 19-D do mesmo diploma.

III. Razões de Decidir

3. A exceção de pré-executividade, via excepcional de defesa admissível apenas para matérias de ordem pública ou conhecíveis de ofício que não exijam dilação probatória (Súmula 393/STJ), gera, quando acolhida —total ou parcialmente—, em regra a condenação do exequente em honorários advocatícios, por força do Princípio da Causalidade e do art. 85 do CPC/2015, dado o impacto material sobre o crédito exequendo (AgInt no REsp 1.840.377/SP, STJ, 2a Turma, j. 3/11/2020).

4. Essa regra geral, contudo, pressupõe resistência efetiva da Fazenda ao pleito do executado. Ausente oposição, não se configura o nexo de causalidade entre a conduta do exequente e a necessidade de o devedor se defender judicialmente, afastando-se, por conseguinte, a condenação em honorários.

5. Na hipótese, a ANS, ao se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, não contestou a limitação dos juros de mora prevista no art. 124 da Lei no 11.101/2005; ao contrário, anuiu expressamente que os juros vencidos após a falência somente seriam exigíveis caso o ativo da massa fosse suficiente para pagamento dos credores subordinados — postura convergente ao entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp 1.870.666/SP, 2a Turma, j. 22/8/2022) —, o que afasta o elemento volitivo de resistência necessário à incidência do ônus sucumbencial.

6. Adicionalmente, o art. 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002, aplicável às autarquias federais por força do art. 19-D, dispensa a condenação em honorários quando a Fazenda Pública reconhece expressamente a procedência do pedido no âmbito de defesa executiva. A concordância explícita da ANS com a limitação postulada preenche esse pressuposto legal, conforme orientação jurisprudencial do TRF3 e do STJ (ApCiv 5012699-93.2020.4.03.6182, TRF3, 9a Turma, j. 19/9/2024; ApCiv 0027047-95.2006.4.03.6182, TRF3, 4a Turma, j. 23/9/2022).

IV. Dispositivo e Tese

7. Agravo de instrumento provido para afastar a condenação da Agência Nacional de Saúde Suplementar em honorários advocatícios fixada na decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

Tese de Julgamento

1. O acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, conquanto em regra implique a condenação do exequente em honorários advocatícios por força do Princípio da Causalidade, não autoriza essa condenação quando a Fazenda Pública não opõe resistência ao pleito deduzido pelo executado, anuindo expressamente ao pedido em sua manifestação processual.

2. A concordância expressa da autarquia federal com o pedido formulado em exceção de pré-executividade configura reconhecimento da procedência do pleito para os fins do art. 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002, aplicável às autarquias por força do art. 19-D, afastando a condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 85; Lei no 10.522/2002, arts. 19, § 1o, I, e 19-D; Lei no 11.101/2005, art. 124. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.840.377/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 3/11/2020, DJe 17/11/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.870.666/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 22/8/2022, DJe 24/8/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.972.516/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 21/3/2022, DJe 25/3/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.542.869/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 4/2/2020, DJe 11/2/2020; TRF3, ApCiv 5012699-93.2020.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 9a Turma, DJEN 24/9/2024; TRF3, ApCiv 0027047-95.2006.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, 4a Turma, DJEN 29/9/2022; Súmula 393/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão